Tribunal: CARF
Processo: 10283.904876/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.904876/2018-99
ACÓRDÃO
1102-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO. INDEVIDA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM
FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original. O
Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação, por
ignorar a DCTF retificadora transmitida antes da sua lavratura, parte de
premissa equivocada e, por essa razão, deveria ser anulado, exceto
quando, pelo conjunto probatório acostado pelo sujeito passivo, é possível
identificar a certeza e a liquidez do indébito pleiteado (art. 59, § 3o, do
Decreto no 70.235, de 1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904876/2018-99
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão prolatada pela 11a
TURMA/DRJ01 de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo parte do direito creditório em litígio.
A presente análise da DRJ ocorreu em face do Despacho Decisório no de
Rastreamento 2558372, fl. 52, que reconheceu somente parte do direito creditório declarado no
PER/DCOMP no 32254.71876.040714.1.7.02-7780, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 32254.71876.040714.1.7.02-7780 e não homologando as
compensações
constantes
dos
PER/DComp
n°s
38297.51436.040714.1.7.02-4790,
33349.97405.150914.1.3.02-0814, 14123.00006.240914.1.3.02-6653, 22467.97907.140315.1.3.02-
2901,
01345.91938.180315.1.3.02-2011,
02760.43227.180315.1.3.02-3826
e
17950.69458.150415.1.3.02-7044.
Da decisão da Manifestação de Inconformidade, referente ao saldo negativo de IRPJ
informado pela Recorrente de R$ 4.166.081,15 (quatro milhões, cento e sessenta e seis mil,
oitenta e um reais e quinze centavos), no tocante ao exercício de 2013 (ano base 2012), a DRJ
entendeu que só estaria disponível, de fato, o valor de R$ 256.827,05 (duzentos e cinquenta e seis,
oitocentos e vinte e sete reais e cinco centavos).
A recorrente, em sede de recurso, alega que, apesar dos esforços para sanar o erro
no preenchimento da DCTF e posteriormente nas PER/DComp, não conseguiu retificar as
declarações, por ter decorrido o prazo de 5 anos.
Deste modo, e em cumprimento à alegada orientação recebida no posto de
Atendimento do E-CAC em Manaus, a recorrente protocolou sob o no 10010015355/0818-70,
requerimento administrativo em 09.08.2018, justificando a impossibilidade da retificação das
DCTF ́s já mencionadas, bem como informando os códigos corretos e requerendo autorização para
retificar o citado documento.
Entretanto, tal pedido sequer foi analisado até o presente momento, de modo que
a recorrente não teve qualquer respaldo para justificar a composição do saldo negativo ora em
questão.
Irresignada, a recorrente assim se manifestou:
(i) Os valores de R$ 29.434,54, R$ 53.048,73 e R$ 260.781,09 utilizados na
composição do crédito de saldo negativo de IRPJ foram compensados por meio da
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904876/2018-99
3
PER/DCOMP 25043.43593.280613.1.3.11-2352, a qual não foi homologada e está
com a exigibilidade suspensa, em razão da interposição de recurso administrativo;
(ii) O valor de R$ 333.720,99 foi compensado por meio da PER/DCOMP
17095.01120. 270712.1.3.02-2495 que teve sua homologação indeferida, uma vez
que houve um equívoco no preenchimento do código da receita na DCTF de
junho/2012;
(iii) O valor de R$ 430.748,72 foi recolhido por meio de DARF que, contudo, não
foi reconhecido pela RFB pelo fato de a DCTF de junho/2012 ter sido preenchida
com o código de receita incorreto 2362-09, quando o correto seria 2362-01; e
(iv) A Recorrente protocolou, sob o no 10010015355/0818-70, Requerimento
Administrativo, justificando a impossibilidade da Retificação das DCTF ́s e
PER/DComp, bem como requerendo autorização para retificar as citadas
declarações.
Após a análise da Manifestação de Inconformidade, a 11a Turma/DRJ01 de
julgamento, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte, “reconhecendo-se,
adicionalmente ao crédito já reconhecido originalmente no despacho decisório, os valores de R$
333.720,39 e R$ 430.748,72.”
No entanto, alega que os valores para composição do crédito de saldo negativo de
IRPJ de R$ 29.434,54, R$ 53.048,73 e R$ 260.781,09 também devem ser reconhecidos, motivo pelo
qual referido acórdão deve ser reformulado.
Alega que os sobreditos valores foram quitados por meio da PER/DCOMP no
25043.43593.280613.1.3.11-2352, transmitida em 28.06.2013, a Recorrente compensou créditos
de
COFINS
referentes
ao
1o
trimestre
de
2012,
declarados
na
PER/DCOMP no
33028.74779.280613.1.1.11-2289, com os débitos de IRPJ estimativa mensal, dos períodos de
apuração de janeiro, fevereiro e junho de 2012.
Ocorre que, a PER/DCOMP no 25043.43593.280613.1.3.11-2352 não foi
homologada pela RFB, o que demonstra que há controvérsia sobre a existência deste crédito que
originou o saldo negativo de IRPJ, conforme processo administrativo no 10283.900056/2014-02,
pendente de julgamento do Recurso Voluntário interposto pela Recorrente.
Assim, aduz que o presente processo é conexo com o processo administrativo no
10283.900056/2014-02, uma vez que a decisão adotada em relação a existência do crédito
tributário deste irá influenciar diretamente a decisão a ser adotada em relação ao presente caso.
Assim, diante da conexão existente, e ao contrário do que restou decidido no
acórdão, os processos em questão devem ser decididos em conjunto e com a análise das
informações prestadas em ambos os casos, o que impõe a apensação deles, de modo a evitar
decisões divergentes.
Quanto à nulidade do despacho, a recorrente suscita que a Recorrente apresentou
Requerimento Administrativo, distribuído sob o no 10010015355/0818-70, em 09.08.2018, para
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904876/2018-99
4
requerer a retificação das informações prestadas nas DCTF ́s referentes ao ano base de 2012 e nas
PER/DComp em questão.
Ademais, esclarece que referido Requerimento Administrativo foi protocolado
antes de ser proferido o despacho decisório, em 09.01.2019, e sequer foi analisado pela equipe
competente até o presente momento, o que alega o cerceamento ao direito de defesa da
recorrente.
Por fim, pleiteia que o presente processo seja apensado ao processo administrativo
no 10283.900056/2014-02, de modo a comprovar a origem do saldo negativo de IRPJ e evitar a
possibilidade de julgamentos contraditórios ou divergentes, que o presente caso retorne à origem
para a sua análise em conjunto com o Requerimento Administrativo para retificação da DCTF no
10010015355/0818-70 e que seja acolhido o presente recurso voluntário, para que seja reformado
o Despacho Decisório, com o reconhecimento dos créditos de saldo negativo de IRPJ declarados
na PER/DCOMP 32254.71876.040714.1.7.02-7780, nas importâncias de R$ 29.434,54, R$
53.048,73 e R$ 260.781,09.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 05.09.2023 (terça-feira), apresentando o Recurso Voluntário no dia 03.10.2023, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
PRELIMINAR DE NULIDADE
Preliminarmente, a recorrente alega que o presente processo é conexo com o de no
10283.900056/2014-02, mencionando que a decisão adotada em relação a existência do crédito
tributário deste, irá influenciar diretamente a decisão a ser adotada em relação ao presente caso.
Cabe ressaltar, portanto, a existência de dois processos, de modo que o de no
10283.900056/2014-02, analisou a compensação que originaria o crédito em questão e teve
decisão na esfera administrativa desfavorável à Contribuinte, enquanto o processo em tela, tem
por objeto a o Despacho Decisório que não reconheceu o saldo negativo declarado, por conta do
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904876/2018-99
5
não reconhecimento no processo que analisou as compensações junto ao PER/DCOMP no
25043.43593.280613.1.3.11-2352.
Alega a recorrente que foi protocolado um Requerimento Administrativo, antes de
ser proferido o despacho decisório, em 09.01.2019, e sequer foi analisado pela equipe
competente, prejudicando o seu direito de defesa.
O processamento dos Despachos Decisórios eletrônicos, como é o caso dos autos,
têm como premissa as informações prestadas pelos contribuintes, de tal forma que, quando
validadas pelo Fisco, há a homologação do encontro de contas declarado.
A retificação da DCTF destinada a reduzir valores originalmente declarados poderá
ficar retida para análise pela RFB (atualmente esse procedimento é previsto no art. 17 da IN RFB
no 2005, de 2021), nessas situações, embora a DCTF retificadora tenha a mesma natureza da
declaração original (art. 16, § 1o, da IN RFB no 2005, de 2021), seus efeitos podem ter eficácia
contida até a conclusão da análise da retificadora, também conhecida como Malha DCTF.
Fato é que os procedimentos internos da Administração Tributária não podem
prejudicar direito dos contribuintes.
Resta demonstrado nos autos que o contribuinte efetuou a retificação da DCTF
antes da edição do Despacho Decisório e que cometeu equívoco de preenchimento na DCTF
original.
No entanto, falece razão à recorrente, tendo em vista a inaplicabilidade dos fatos a
norma, prevista no art. 59 do Decreto 70.235/72.
MÉRITO
Quanto aos valores de R$ 29.434,54, R$ 53.048,73 e R$ 260.781,09, a interessada
alega que foram compensados “por meio da PERDCOMP 25043.43593.280613.1.3.11-2352,
transmitida em 28.06.2013 e que não foi homologada pela RFB por meio de despacho decisório de
03.04.2014 (n. de rastreamento 079258862)”. Aponta ainda que houve manifestação de
inconformidade contra a decisão que denegou a compensação requerida, “devendo o presente
tributo permanecer com sua exigibilidade suspensa”.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/99 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A Manifestação de Inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade. Dela conheço.
De fato, em relação aos três primeiros valores, nos termos informados pela
interessada, houve a apresentação de Manifestação de Inconformidade junto ao
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904876/2018-99
6
processo no 10283.900056/2014-02, que analisa o Despacho Decisório que
denegou as compensações.
Entretanto, a Manifestação de Inconformidade apresentada foi objeto de análise
pela Delegacia de Julgamento, conforme “ACÓRDÃO No 102-000.631 - 3a TURMA
DA DRJ02”, de 24/11/2020, que a considerou improcedente, mantendo o teor do
despacho decisório analisado.
Veja-se a ementa e a conclusão do ACÓRDÃO No 102-000.631 - 3a TURMA DA
DRJ02, processo no 10283.900056/2014-02:
(...)

Cabe ressaltar que há relação vinculante do presente processo ao processo no
10283.900056/2014-02, dado que o processo que analisou a compensação que
originaria o crédito em questão teve decisão na esfera administrativa
DESFAVORÁVEL à Contribuinte, conforme o citado acórdão. Assim, aquela Decisão
deve repercutir aqui.
São, portanto, dois processos. O primeiro analisou a compensação que, ao fim das
contas, teria a possibilidade de suprir crédito ao saldo negativo declarado pela
interessada.
O segundo processo tem por objeto a o Despacho Decisório que não reconheceu
o saldo negativo declarado, por conta do não reconhecimento no processo que
analisou as compensações junto ao PER/DCOMP no 25043.43593.280613.1.3.11-
2352.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904876/2018-99
7
Quanto ao pedido em análise, é de se observar, ainda, o constante do inciso VI, do
§ 3o, do artigo 74, da Lei 9.430/1996:
(...)
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
(...)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
(...)
Como se vê, o pedido aqui analisado não pode ser acatado, pois, além de não se
tratar de créditos líquidos e certos, “o inciso VI, do § 3o, do artigo 74, da Lei
9.430/1996, veda a apresentação de declaração de compensação informando
crédito anteriormente indeferido em pedido de restituição ou ressarcimento,
ainda que se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa”.
Assim, compensações que utilizaram aquele crédito foram, e de fato deveriam ter
sido não homologadas, gerando consequência em compensações futuras.
Há ainda o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, disponível no sítio da RFB, que
possui natureza vinculante junto às Delegacias de Julgamento da RFB, que traz no
item “f” de seu parágrafo “22”, a seguinte conclusão:
(...)
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
(...)
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.766 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904876/2018-99
8
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996;
(...)
Assim, de fato, a não homologação dos créditos no primeiro processo,
corretamente, gera inconsistências nos pedidos que o seguem, mesmo que haja
recursos administrativo contra as anteriores não homologações.
Desse modo, conforme já se abordou, NÃO houve o reconhecimento do direito
creditório no processo de origem (de análise PER/DCOMP no
25043.43593.280613.1.3.11-2352), e, com isso, mantém-se as condições para se
considerar a pertinência do Despacho Decisório analisado aqui, devendo ser
considerada improcedente a Manifestação de Inconformidade, pelo menos em
relação aos valores de R$ 29.434,54, R$ 53.048,73 e R$ 260.781,09.
No entanto, a aplicação das súmulas do CARF é obrigatória aos conselheiros do
CARF, sob pena de perda do mandato, nos termos do art. 85, VI do Regimento Interno do CARF
(“RICARF”) aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023. Assim, por força da Súmula CARF no 177
deve ser dado provimento ao recurso voluntário.
Ante o exposto, nos termos da Súmula CARF n. 177, decido por reconhecer o direito
creditório referente às estimativas mensais quitadas via compensação (Súmula Carf no 177),
homologando as compensações até o limite do crédito adicional ora reconhecido, não merecendo
prosperar qualquer pedido formulado pela recorrente de sobrestamento.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, lhe dou parcial
provimento, para reconhecer o direito creditório referente às estimativas mensais quitadas via
compensação (Súmula Carf no 177), homologando as compensações até o limite do crédito
adicional ora reconhecido.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 181
DF CARF MF
Original